Tribunal: STJ
Processo: 0000373-06.2006.8.16.0194
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2869227 - PR (2025/0064711-3)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: HILARIO MARQUES DA SILVEIRA
ADVOGADOS
: JONAS BORGES - PR030534
JOSÉ EDUARDO NUNES ZANELLA - PR054886
AGRAVADO
: DI CARLOS REFEICOES INDUSTRIAIS LTDA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INÉPCIA. ART. 1.021, §1o, DO CPC/15. IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO
AGRAVADA. AUSÊNCIA. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. MULTA
DO ART. 1.021, §4o, DO CPC/15.
1. Ação monitória fundada em cheque prescrito.
2. É inadmissível o agravo que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão agravada, na hipótese, relativo à aplicação da
Súmula 182/STJ.
3. Agravo interno no agravo em recurso especial não conhecido, com
aplicação de multa.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, com aplicação de
09/09/2025
15/09/2025
multa, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
16 de setembro de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA50554824 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 16/09/2025 13:24:32
Publicação no DJEN/CNJ de 18/09/2025. Código de Controle do Documento: dbdc5208-d1dc-456d-bdca-951cf754a4ca

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2869227 - PR (2025/0064711-3)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: HILARIO MARQUES DA SILVEIRA
ADVOGADOS
: JONAS BORGES - PR030534
JOSÉ EDUARDO NUNES ZANELLA - PR054886
AGRAVADO
: DI CARLOS REFEICOES INDUSTRIAIS LTDA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INÉPCIA. ART. 1.021, §1o, DO CPC/15. IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO
AGRAVADA. AUSÊNCIA. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. MULTA
DO ART. 1.021, §4o, DO CPC/15.
1. Ação monitória fundada em cheque prescrito.
2. É inadmissível o agravo que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão agravada, na hipótese, relativo à aplicação da
Súmula 182/STJ.
3. Agravo interno no agravo em recurso especial não conhecido, com
aplicação de multa.
RELATÓRIO
Examina-se agravo interno interposto por HILARIO MARQUES DA
SILVEIRA contra decisão unipessoal que não conheceu do agravo em recurso
especial que interpusera.
monitória, ajuizada pelo agravante, em face de DI CARLOS
Ação:
REFEICOES INDUSTRIAIS LTDA, fundada em cheque prescrito.
pronunciou a ocorrência de prescrição.
Sentença:
negou provimento à apelação interposta pelo agravante, nos
Acórdão:
termos da seguinte ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA - CHEQUE PRESCRITO – PRESCRIÇÃO
QUINQUENAL - APLICAÇÃO DO REGRAMENTO DO CPC/73 AO CASO CONCRETO –
CITAÇÃO DA PARTE RÉ APÓS O DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL – AUTOR QUE
NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE PROMOVER AS DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AOS
ATOS CITATÓRIOS - DEMORA NA CITAÇÃO QUE NÃO PODE SER ATRIBUÍDA À
MÁQUINA JUDICIÁRIA - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DO DIREITO MATERIAL –
INTIMAÇÃO PRÉVIA DO AUTOR PARA A DECRETAÇÃO DA PRESCRIÇÃO –
DESNECESSIDADE – PRESCRIÇÃO DO DIREITO MATERIAL, QUE NÃO SE CONFUNDE
Documento eletrônico VDA49533533 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 15/08/2025 15:23:31
Código de Controle do Documento: 0cb0407b-5885-43fd-8137-4a2a7b1193d3

COM O DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - DESRESPEITO À IRRETROATIVIDADE DA
NORMA PROCESSUAL – NÃO CONFIGURADA – MAGISTRADO SINGULAR QUE
EMBASOU A FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO EM LEGISLAÇÃO VIGENTE À ÉPOCA
DOS FATOS - SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS - INCABÍVEIS -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
opostos pelo agravante, foram rejeitados.
Embargos de declaração:
alega violação dos arts. 10, 14 e 927, §4o, do CPC, bem
Recurso especial:
como dissídio jurisprudencial. Sustenta que: i) foi reconhecida a ocorrência de
prescrição sem observar a necessidade de intimação pessoal das partes; ii) o termo
inicial para a contagem do prazo de prescrição intercorrente não poderia retroagir
além da publicação da Lei 14.195/21, em
; iii) o prazo prescricional
26/08/2021
aplicável à presente hipótese é de cinco anos, sendo assim somente estará
prescrito o processo em
.
26/08/2026
não conheceu do agravo em recurso especial
Decisão monocrática:
interposto pelo agravante, em razão da ausência de impugnação específica de
todos os fundamentos da decisão agravada (incidência da Súmula 7 do STJ), o que
fez incidir o óbice da Súmula 182/STJ.
em suas razões, o agravante limita-se a afirmar que
Agravo interno:
pretende o reconhecimento da ofensa aos dispositivos do CPC e à jurisprudência
do STJ e não a reavaliação de fatos e provas, o que foi exposto de forma muito
clara no recurso especial.
É o relatório.
VOTO
A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial
interposto pelo agravante devido à ausência de impugnação específica de todos os
fundamentos da decisão denegatória proferida na origem, ante a incidência da
Súmula 182/STJ, porquanto não impugnou, de maneira consistente, o seguinte
óbice: incidência da Súmula 7/STJ.
Pela análise das razões recursais apresentadas, verifica-se que
o agravante não trouxe qualquer argumento novo capaz de ilidir os fundamentos
da decisão agravada. Isso porque, nas razões do presente agravo, não impugna,
consistentemente, os fundamentos da decisão ora agravada relativos a não
impugnação da decisão que inadmitiu o seu recurso especial (aplicação do art.
1.021, §1o, do CPC/15).
De fato, o agravante, uma vez mais, deixou de rebater especificamente o
fundamento da decisão contra a qual se insurge, dessa vez relativo à aplicação da
Documento eletrônico VDA49533533 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 15/08/2025 15:23:31
Código de Controle do Documento: 0cb0407b-5885-43fd-8137-4a2a7b1193d3

Súmula 182/STJ, porquanto não demonstra que o óbice da incidência da Súmula 7
/STJ foi devidamente impugnado no agravo em recurso especial, limitando-se a
afirmar que pretende o reconhecimento da ofensa aos dispositivos do CPC e à
jurisprudência do STJ e não a reavaliação de fatos e provas. Não indica em que
parte das razões do agravo em recurso especial o rebatimento da Súmula 7/STJ foi
efetivamente realizado.
Saliente-se que cabia à parte, na hipótese, demonstrar que, nas razões
do agravo em recurso especial, rebateu adequadamente todos os óbices invocados
pelo Tribunal de origem para obstar o seguimento do recurso especial, de modo a
afastar a aplicação da Súmula 182/STJ e viabilizar o conhecimento daquele agravo.
Assim, nos termos do art. 1.021, §1o, do CPC/15, e consoante recente
entendimento desta Corte (EREsp 1.424.404/SP, Corte Especial, DJe de 17/11/2021
), não merece conhecimento o agravo que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão agravada, bem como não rebate um dos fundamentos
sobrepostos no mesmo capítulo (se houver na decisão agravada capítulo
autônomo impugnado parcialmente).

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NÃO CONHEÇO do agravo interno no agravo em
recurso especial.
Ainda, tem-se como manifestamente inadmissível o agravo interno que
não impugna, especificamente, todos os fundamentos da decisão agravada, como
determina o art. 1.021, § 1o, do CPC/15, razão pela qual, na hipótese de não ser
conhecido este recurso, à unanimidade, fixo multa de 5% sobre o valor atualizado
da causa, com fulcro no § 4o do art. 1.021 do CPC/15.

Documento eletrônico VDA49533533 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 15/08/2025 15:23:31
Código de Controle do Documento: 0cb0407b-5885-43fd-8137-4a2a7b1193d3

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 2.869.227 / PR
Número Registro: 2025/0064711-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00003730620068160194 00211282120248160194 211282120248160194 3730620068160194
Sessão Virtual de
a
09/09/2025
15/09/2025
Relator do AgInt nos EDcl
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. EDUARDO KURTZ LORENZONI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : HILARIO MARQUES DA SILVEIRA
ADVOGADOS : JONAS BORGES - PR030534
JOSÉ EDUARDO NUNES ZANELLA - PR054886
AGRAVADO
: DI CARLOS REFEICOES INDUSTRIAIS LTDA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CHEQUE
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : HILARIO MARQUES DA SILVEIRA
ADVOGADOS : JONAS BORGES - PR030534
JOSÉ EDUARDO NUNES ZANELLA - PR054886
AGRAVADO
: DI CARLOS REFEICOES INDUSTRIAIS LTDA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ
Documento eletrônico VDA50542020 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:28:54
Código de Controle do Documento: 457209b3-40cb-4f91-96a3-89abdd87ec7e

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, com aplicação
09/09/2025
15/09/2025
de multa, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 15 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50542020 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:28:54
Código de Controle do Documento: 457209b3-40cb-4f91-96a3-89abdd87ec7e